Tribunal: TJSP
Processo: 2118853-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de Segurança Territorial Urbana - Exercício de 2.017 - RENAJUD - Decisão que indeferiu pedido de restrição de circulação de veículo indicado à penhora – Bloqueio de transferência suficiente para garantir o crédito exequendo – Decisão mantida - Recurso desprovido.